Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720138-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA IVATÔNIA SUSCITADO: NÃO TEM D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 20937684, 21208255 e 21224076). Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo da Apelação Cível no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O IRDR foi admitido, nos termos do acórdão de ID Num. 19347783. Foi determinada (Doc. Num. 18986762), ainda, a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão de direito objeto do Incidente (art. 982, I, do CPC). As partes do Feito originário em que foi suscitado o presente Incidente, quais sejam, o BANCO DO BRASIL S/A e HELENA ALVES FERREIRA, já se manifestaram sobre o mérito do presente Incidente (Doc. Num. 19826803 e 20495274). Comparecem agora aos autos o SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SINDMPU e a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ASTRISUTRA requerendo seu ingresso no Feito na qualidade de amici curiae (Doc. Num. 20937684 e 21208255). Igualmente, IRINEU PAZ DE LIMA, parte em Feito em que se discute a objeto do presente IRDR, requer sua admissão como terceiro interessado (Doc. Num. 21224076). É o relato do essencial. Decido. Como já asseverei na decisão anteriormente proferida no presente Feito, em relação ao pedido de admissão de autores de outras Ações em que se discute a matéria objeto do presente IRDR, como terceiros interessados, entendo não ser cabível tal pleito, pois certo é que os terceiros interessados mencionados no artigo 983 do Código de Processo Civil são restritos às partes do processo em que foi suscitado o Incidente, sob pena de tumultuar o andamento deste, inviabilizando seu julgamento e, até mesmo, afrontar o princípio da duração razoável do processo insculpido no artigo 4o do CPC e artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Nesse diapasão, considerando que o peticionário Irineu Paz de Lima defende, na realidade, interesses individuais meramente subjetivos, não pode ser ele admitido por se tratar a presente de demanda coletiva. Por sua vez, quanto aos pedidos de admissão do SINDMPU e da ASTRISUTRA como amici curiae, igualmente não podem ser acatados. Em nosso ordenamento jurídico processual (art. 138 do CPC) há previsão expressa de possibilidade de admissão do denominado amicus curiae, a qual se constitui em uma faculdade do Relator de permitir a manifestação de outros órgãos ou entidades, além dos já determinados pela legislação de regência. É certo, ainda, que a finalidade da admissão do amicus curiae é que este possa contribuir com o Tribunal na solução da questão jurídica posta nos autos, fornecendo dados e informações novas com o intuito de ajudar na formação do convencimento dos julgadores. Entretanto, conforme reiterados julgados de nossos Tribunais, em especial do STF, a entidade que busca sua admissão deve demonstrar de forma clara e contundente o seu interesse, bem como que o julgamento irá afetar sua esfera jurídica ou de seus representados. Nesse sentido, em relação à matéria submetida a esta Corte, a despeito de ser dotada de relevância, a referida Associação e também o Sindicato não demonstraram a representatividade adequada para intervir no presente Feito, tendo em vista que apenas alegaram de forma genérica que o deslinde do presente Incidente refletirá na esfera dos direitos da categoria representada. O simples fato de a Associação em referência ter ajuizado um Protesto em desfavor do Banco do Brasil não demonstra que a presente demanda irá afetar a esfera jurídica de seus associados, pois o fato de um ou outro associado ter demanda contra o Banco do Brasil em que se aborda a questão objeto do presente IRDR não justifica a admissão da Associação como amicus curiae. Ora, representam a referida Associação os servidores do Tribunal Superior do Trabalho e o Sindicato os servidores de Ministério Público da União e do CNJ e nem sequer indicaram um processo de um seu associado em que se discuta a matéria objeto do presente Incidente. Assim, não houve a demonstração de que os associados das Peticionantes terão seus interesses diretamente atingidos pela decisão a ser proferida no presente IRDR. Por conseguinte, não se vislumbra a existência dos requisitos exigidos no 138 do Código de Processo Civil para a admissão do SINDMPU e da ASTRISUTRA na qualidade de amici curiae. Com essas considerações, indefiro o pedido de admissão de IRINEU PAZ DE LIMA como terceiro interessado e do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SINDMPU e da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ASTRISUTRA como amici curiae no presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Após a intimação dos peticionários acima referidos acerca da presente decisão, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 982, III, e 983, caput, do CPC) como anteriormente determinado. I. Brasília - DF, 12 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador